Tribunal: STF
Processo: ARE 1350310
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MULTA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 863. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA MULTA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.